Tribunal: CARF
Processo: 19515.000568/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000568/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE
TODOS OS COTITULARES. SÚMULA CARF No 29.
Na hipótese de conta bancária conjunta, quando os cotitulares apresentam
declaração de rendimentos em separado, todos devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes à conta conjunta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000568/2006-52
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 206/219) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls. 193/197,
que julgou procedente o lançamento formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de
Pessoa Física, lavrado em 30/3/2006 (fls. 134/139), acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 171/174), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2002, ano-calendário de 2001, entregue em 30/4/2002 (fls. 19/22).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 231.655,12, já inclusos juros de mora e multa de ofício (75%), refere-se à infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 30/3/2006 (fls. 136 e 139), o
contribuinte apresentou impugnação em 2/5/2006 (fls. 150/158), acompanhado dos documentos
de fls. 159/186, alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls.
194/195):
(...)
2. Cientificado pessoalmente em 30.03.2006 (fl. 113) o interessado apresentou,
tempestivamente, em 02.05.2006, impugnação na qual:
a) Anexa relatório (fls. 136/138) através do qual procurou justificar a movimentação
financeira de suas contas bancárias;
b) Reclama do fato da Fiscalização não haver acatado seus esclarecimentos, sob a
alegação de não comprovação por meio de documentação hábil;
c) Afirma que de fato sua conta foi utilizada para movimentar recursos dos sócios da
pessoa jurídica da qual era empregado, sendo que depois da falência os referidos sócios
retornaram ao seu país de origem, não restando forma de comprovar a referida
utilização;
d) "(..) não houve, por parte do Impugnante, qualquer intuito de concorrer para a prática
de ato ilícito convencido de que estava apenas facilitando a vida de seus patrões, no
tocante ao pagamento de suas despesas em nosso país. Porém, o que importa
reconhecer, repita-se, é que os recursos não pertenciam ao Impugnante, não foram
incorporados ao seu património e, portanto, não há que se falar em rendimentos
subtraídos à tributação pelo Imposto de Renda, consoante a descabida pretensão da
Receita Federal";
e) "Vale notar, por último, em homenagem ao princípio da
razoabilidade/proporcionabilidade, que, caso os elevados valores apontados pela
Fiscalização constituíssem, de fato, rendimentos ou remuneração, o Impugnante,
ocupante de cargo de Gerente Financeiro, seria o empregado beneficiário da maior
remuneração da empresa, ganhando mais que os próprios diretores estatutários. Ora, tal
ilação presunção ou conclusão, além de não corresponder à verdade, careceria de um
mínimo de razoabilidade ou logicidade";
f) Aponta jurisprudência no sentido de que inexiste "correlação lógica direta e segura
entre os depósitos bancários e a omissão de rendimento",
g) Por fim, requer que seja declarado improcedente o lançamento.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Belém/PA, em sessão de 14 de abril
de 2009, julgou o lançamento procedente (fls. 193/197), conforme ementa do acórdão no 01-
13.563 – 3a Turma da DRJ/BEL, a seguir reproduzida (fl. 193):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Descabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
adequada ou não, pois se encontra totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inc.
III, da Lei no 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 7/10/2009, conforme AR de fl. 200,
o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 206/219), acompanhado de documentos (fls.
220/244), em 5/11/2009, conforme despacho de fl. 250, com os seguintes argumentos:
(...)
II - DO DIREITO
II.A) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
5. O Auto de Infração, objeto do presente procedimento administrativo, foi lavrado em
30/03/2006, em face do Recorrente, tendo por objeto a suposta omissão de rendimentos,
baseando-se nas contas: (i) no 2.812-6, Banco Bradesco; (ii) no 787.394-8, Banco BCN;
e (iii) no 2.234.354-8, Banco BCN, totalizando a suposta quantia de R$346.004,37
(trezentos e quarenta e seis mil e quatro reais e trinta e sete centavos).
6. Contudo, referido Auto foi lavrado somente em nome do Recorrente, olvidando-se, a
Fiscalização, de que referidas contas eram, também, de titularidade de sua esposa, a Sra.
Eneida Santinho Grama Lima ("Eneida Lima"), conforme faz prova documento
entregue à Douta Auditora Fiscal, Sra. Norma Benvenuti Moreira Lida. (doc. 02/03).
7. Ora, é certo que, se as contas bancárias eram mantidas em conjunto, o Fisco deveria
intimar todos os titulares sob pena de nulidade do lançamento.
(...)
9. É patente a necessidade de intimação dos co-titulares para prestar informações acerca
dos rendimentos mantidos em conta conjunta.
10. No presente caso, ao ser intimado a prestar informações sobre seus rendimentos, o
Recorrente entregou à Fiscalização documento comprovando que as contas fiscalizadas
eram mantidas conjuntamente (vide doc. 02/03). Todavia, apesar de possuir todos os
meios para verificar a titularidade das contas e, inobstante ter sido informada pelo
próprio contribuinte, a Fiscalização teve por intimar somente o Recorrente, se omitindo
com relação à sua esposa, também titular, Sra. Eneida Lima.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

11. Dessa forma, em face da ausência de intimação da co-titular da conta fiscalizada,
requisito essencial de validade do lançamento, deve o mesmo ser considerado nulo,
julgando, assim, improcedente o Auto de Infração.
II.B) DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REPRESENTAREM RECURSOS DE
TERCEIROS
(...)
23. Ora, a pedido dos sócios de pessoa jurídica, empregadores do Recorrente, o mesmo
permitiu que suas contas bancárias fossem utilizadas para a movimentação financeira e
pagamento de contas particulares e/ou da empresa.
24. O Recorrente somente o permitiu por acreditar não existir problemas em tal prática e
por se tratar de prática costumeira entre os funcionários da empresa. Frise-se que tal
procedimento era realizado não só nas contas bancárias do Recorrente, mas também em
contas de outros funcionários, que inclusive tiveram o mesmo problema com a
Fiscalização. (doc. 04/06)
25. Cumpre, ainda ressaltar que os sócios da empresa empregadora, retornaram aos
EUA, deixando no Brasil inúmeras dívidas tributárias. (doc. 06/07)
26. Ademais, importa esclarecer que a decisão que julgou procedente o lançamento, se
fundamenta na ausência de origem das receitas. Ora, é certo que o presente caso não se
trata de recursos sem origem identificada, os recursos, conforme explanado por diversas
vezes pelo Recorrente, não são e nunca foram de sua propriedade, pertencendo a seus
empregadores à época.
27. E mais! É imprescindível que a administração pública evidencie a ocorrência do fato
gerador, com a efetiva prova, da omissão de receitas, não bastando a análise de
declaração e/ou informações prestadas pelo contribuinte.
28. A exigência fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em extratos ou
comprovantes de depósitos bancários, afinal estes, por si, não constituem fato gerador
do imposto de renda.
29. Dessa forma, é nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e depósitos
bancários, uma vez que ausente a demonstração de qualquer relação entre os valores
depositados e supostas receitas auferidas e não declaradas.
Cita jurisprudência Carf.
31. Restou demonstrado pelo Recorrente que os valores depositados em suas contas
bancárias pertenciam a terceiros, a quem eram entregues os numerários. Dessa forma, é
certo que tais valores nunca incorporaram o patrimônio do Sr. Sérgio Lima e, sim, de
seus empregadores a quem pertenciam tais valores e foram devidamente identificados.
32. Eméritos Julgadores, as declarações em que são identificados os titulares dos
depósitos é a única possível de ser realizada no caso concreto, afinal os mesmos
retornaram para seu país de origem sem deixar qualquer meio de comunicação.
(...)
36. Ante o exposto, merece reforma a r. decisão proferida pela DRJ e ora recorrida, de
modo a ser declarada a nulidade do lançamento em face da ausência de intimação da co-
titular da conta bancária, a Sra. Eneida Lima e, caso não seja esse o entendimento, seja
afastado o lançamento materializado contra o ora Recorrente, em razão de o mesmo não
ser titular dos rendimentos tidos como omitidos, os quais, em verdade, pertencem a
terceiros.
III) DO PEDIDO
37. Ante o exposto, espera o Recorrente:
a) Seja reconhecida a nulidade do lançamento em face da ausência de intimação da co-
titular da conta bancária, a Sra. Eneida Lima;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

b) Caso assim não entenda essa C. Turma Julgadora, o que se admite somente em prol
do princípio da eventualidade, requer seja o presente Recurso conhecido e provido em
sua totalidade, julgando-se improcedente o lançamento efetuado, em razão de que a base
imponível tributada não é renda de sua titularidade, mas de terceiros, reais contribuintes
de eventual Imposto de Renda passível de exigência.
38. Por fim, caso entenda esse D. Colegiado que devem ser confirmadas as informações
prestadas e declaradas quanto à titularidade dos valores, que seja, então, convertido o
presente julgamento em diligência, de modo a aferir a exatidão das provas trazidas à
baila pelo Recorrente para, ao final, ser julgado insubsistente o lançamento pelas
mesmas razões de mérito acima postas.
Tendo em vista a informação trazida aos autos pelo Recorrente acerca de serem
conjuntas com o cônjuge as contas correntes objeto da suposta omissão de rendimentos apurada,
quando da apreciação do recurso, em sessão de 4 de dezembro de 2019, por meio da Resolução
no 2201-000.393, este colegiado decidiu pela conversão do julgamento do processo em diligência
para a unidade preparadora informar se houve a intimação e eventual formalização de
lançamento ao cotitular das contas correntes (fls. 253/259).
Cumprida a diligência proposta, o processo retornou para seguimento do
julgamento, acompanhado do “relatório de diligência” (fls. 266/267).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente informou que o auto de infração lavrado teve por objeto a suposta
omissão de rendimentos com base na movimentação ocorrida nas contas no: (i) 2.812-6 do Banco
Bradesco; (ii) 787.394-8 do Banco BCN; e (iii) 2.234.354-8 do Banco BCN, que totalizaram o
montante de R$ 346.004,37. No recurso apresentado arguiu a nulidade do lançamento sob os
seguintes fundamentos:

As contas correntes eram também de titularidade de sua esposa, a Sra.
Eneida Santinho Grama Lima ("Eneida Lima"). Assim, uma vez que as contas
bancárias eram mantidas em conjunto, o Fisco deveria intimar todos os titulares
sob pena de nulidade do lançamento. Dessa forma, em face da ausência de
intimação da cotitular da conta fiscalizada, requisito essencial de validade do
lançamento, deve o mesmo ser considerado nulo.

A pedido dos sócios de pessoa jurídica, empregadores do Recorrente, o
mesmo permitiu que suas contas bancárias fossem utilizadas para a movimentação
financeira e pagamento de contas particulares e/ou da empresa, de modo que o
presente caso não se trata de recursos sem origem identificada, os recursos, não
são e nunca foram de sua propriedade, pertencendo a seus empregadores à época.

A exigência fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em
extratos ou comprovantes de depósitos bancários, afinal estes, por si, não
constituem fato gerador do imposto de renda.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52


É nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e depósitos
bancários, uma vez que ausente a demonstração de qualquer relação entre os
valores depositados e supostas receitas auferidas e não declaradas.
O auto de infração foi lavrado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste
diapasão, intimou-se o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a
origem dos depósitos, não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, trata da presunção de omissão de
rendimentos quando não comprovada a origem de depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
Regularmente intimado a justificar os ingressos de recursos nas contas correntes
que mantinha em instituições financeiras, o contribuinte deveria indicar de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória das afirmações, oportunidade em que o recorrente não comprovou
as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados
na conta corrente.
Assim, frente a presunção do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o lançamento é
válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de omissão de rendimentos, sendo
arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários e objeto de intimação para
comprovação de origem.
As súmulas do CARF afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Resta concluir que por tais fundamentos, não assiste razão ao contribuinte as
alegações de nulidade do lançamento com base em extratos e depósitos bancários.
Nulidade do lançamento pela ausência de intimação de cotitular das contas correntes
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 130/133, os valores
dos recursos creditados considerados omitidos foram consolidados no quadro a seguir:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

Apesar de constar na correspondência datada de 22/8/2005, recepcionada pela
auditora fiscal responsável pelo procedimento fiscal em 23/8/2005 (fl. 221), a apresentação de
cópias dos contratos de abertura das contas conjuntas junto aos bancos Bradesco (Ag. 2832 –
conta corrente 2812) e BCN (Ag. 039 e 0198 – conta corrente 787394) no TVF não há qualquer
informação acerca de ter sido observado tal fato, ter havido intimação e tributação proporcional
em relação aos cotitulares das contas.
Além disso, a declaração de ajuste anual do exercício de 2002, ano-calendário de
2001, entregue pelo contribuinte indica não ser a mesma em conjunto com o cônjuge, Sra.
Eneida Santinho Grama Lima (fl. 19).
De acordo com os contratos de abertura de contas correntes apresentados, a
titularidade das contas correntes a seguir discriminadas é de Sérgio Aparecido Demazi Lima e
Eneida Santinho Grama Lima:
a) conta corrente no 2812 junto ao Bradesco, formalizado em 3 de setembro de
1999 (fls. 222/223); e
b) conta 787.394-3, conjunta solidária, aberta em 9/12/1999 e conta poupança
2.234.354-8 junto ao Banco de Crédito Nacional (BCN) - (fls. 224/227).
A vista do todo exposto até aqui, em sessão de 4 de dezembro de 2019, por meio
da Resolução no 2201-000393, o julgamento do processo foi convertido em diligência para que a
unidade de origem, em relatório circunstanciado, prestasse os seguintes esclarecimentos,
acompanhado da documentação pertinente, se fosse o caso (fls. 253/259):
a) se foi expedida intimação para a cotitular, Sra. Eneida Santinho Grama Lima,
para a mesma justificar as origens dos ingressos de recursos nas contas correntes
nas instituições financeiras acima referidas. Se afirmativo devem ser anexadas ao
presente processo a(s) cópia(s) da(s) intimação(ões) e resposta(s) apresentada(s)
pela contribuinte; e
b) se em relação a essas contas correntes conjuntas, houve a formalização de
lançamento em nome da cotitular, devendo ser anexada aos autos a cópia do auto
de infração lançado.
Em atendimento ao solicitado, por meio do “Relatório de Diligência” foram
prestados os seguintes esclarecimentos (fls. 266/267):
(...)
Em relação às questões formuladas, temos a informar que:
- A Auditora responsável pelo Auto de Infração, já não se encontra mais entre os
quadros de servidores da Receita Federal do Brasil, já tendo se aposentado há vários
anos
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

- Localizamos o dossiê de número 10010.044750/0913-18, referente à fiscalização que
resultou no Auto de Infração em tela, dossiê este que se encontrava arquivado na
DEFIS/SP
- É procedimento padrão na DERPF/SP, assim como antes dela, na DIFIS IV/DEFIS/SP
(Divisão de Pessoas Físicas/DEFIS/SP), o arquivamento no dossiê de fiscalização de
todos os documentos referentes à fiscalização, além dos documentos que posteriormente
farão parte do processo formalizado com a lavratura do Auto de Infração. De forma que
o processo do Auto de Infração está inteiramente contido no Dossiê de Fiscalização.
Naturalmente, no caso específico de uma fiscalização de Movimentação Financeira
onde há contas-conjuntas, a intimação do co-titular, assim como eventual Auto de
Infração contra o mesmo, por certo deveriam ter cópias dos mesmos arquivados no
Dossiê do primeiro fiscalizado. Sucede que no referido Dossiê, não encontramos
qualquer intimação ou menção à co-titular ENEIDA SANTINHO GRAMA LIMA, CPF
no 066.085.358-21.
- Igualmente, pesquisas ao COMPROT e E-PROCESSO e SINCOR em nome da
mesma, nada retornaram, assim como não verificamos valores recolhidos (SIEF-
DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO) referentes a lançamentos de ofício.
De forma que, à vista dos elementos verificados, concluímos que não há nenhum
indicativo de que tenha havido intimação ou lavratura de Auto de Infração em nome da
co-titular das contas bancárias.
(...)
Da dicção do § 6o do artigo 42 da Lei no 9.460 de 1996, extrai-se que, no caso de
conta conjunta, os créditos de origem não comprovada devem ser divididos entre os titulares. A
presunção de que os valores dos depósitos bancários pertencem em iguais quinhões aos titulares
é relativa, podendo ser desconsiderada caso existam elementos que apontem em sentido diverso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de comprovar a
origem dos créditos realizados em sua conta bancária. No entanto, para que se valide a presunção
de omissão de rendimentos, o lançamento deve se conformar aos moldes da lei.
Em virtude dessas considerações, a intimação de apenas um dos titulares não
supre a imposição legal de intimar os demais cotitulares da conta mantida em conjunto, pois a
presunção de omissão de rendimentos, baseada em créditos bancários, somente se consuma na
medida em que o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, com documentação hábil e
idônea, a origem dos referidos créditos, nos termos do caput do artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996.
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários enseja
não apenas cerceamento do direito de defesa, mas é causa, em si, da não caracterização da
omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito que o já transcrito
artigo 42 lhe atribuiu para que se estabelecesse a presunção legal. Neste sentido a súmula CARF
no 29, assim estabelece:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000568/2006-52

Portanto, com base no enunciado da Súmula no 29 do CARF, devem ser
excluídos da tributação os valores correspondentes aos créditos lançados em relação às contas
correntes no: 2812 junto ao Bradesco, 787.394-3 do Banco de Crédito Nacional (BCN) e conta
poupança no 2.234.354-8 junto ao Banco de Crédito Nacional (BCN), de titularidade conjunta
com a sra. Eneida Santinho Grama Lima, que não foi intimada pela fiscalização para comprovar
a origem dos depósitos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital